Tribunal: STF
Processo: RHC 216343
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Leonildo Maciel, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC730.516/PB (documentos eletrônicos 32 e 33).



    O recorrente pede: 



    “a) O conhecimento e provimento do presente Recurso; 



    b) A concessão a medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, para reconhecer o erro material o desrespeito ao principio non reformatio in pejus para modificar o regime inicial da pena outrora determinado para o semiaberto, e no mérito, mantida esta decisão como medida não só de cogente DIREITO mas de salutar JUSTIÇA. 



    c) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal;



    d) A concessão definitiva, no mérito, do writ originário” (págs. 21-22 do documento eletrônico 36).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não se conhece de habeas corpus que é mera reiteração de outro feito, ainda que o resultado tenha sido desfavorável à defesa, porquanto a jurisdição desta Corte se esgota na análise exauriente do mérito da impetração original.



    2. Ademais, o agravo regimental não se presta a discutir a adequação ou não da decisão monocrática de outro feito, sob pena de burla indevida aos prazos recursais e a consequente perenização ilegal da competência desta Corte, mormente considerado o trânsito em julgado da decisão do writ primevo. 3. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 32).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado os demais pedidos.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator